Tribunal: STF
Processo: SL 1286
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de sustar decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0327307-79.2019.8.21.7000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), que suspendeu a eficácia do Decreto Legislativo Estadual (DLE) nº 11.219/2019.
    A parte requerente defende que o DLE nº 11.219/2019 foi editado no regular exercício da atribuição da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, prescrita no art. 53, XIV, da Constituição Estadual e regulamentada pelos arts. 226 e 228-A do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, “objetivando exatamente a sustação dos efeitos da Resolução n.º 151/PGE-rs, por entenderem que o pagamento dos honorários advocatícios aos Procuradores do Estado demandaria, no mínimo, a edição de lei regulamentadora, na forma do § 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil”.
    Defende que a decisão objurgada constitui grave lesão “à ordem, à segurança jurídica e à economia pública”, pois constitui indevida interferência do Poder Judiciário na atribuição do Poder Legislativo estadual de sustar a eficácia de decreto editado no âmbito do Poder Executivo respectivo contrário à ordem jurídica vigente, além de viabilizar o pagamento de vantagem pecuniária sem previsão em lei e em afronta à decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 5013827-22.2019.8.21.7000 (acessório a Ação Popular nº 5041459-66.2019.8.21.0001).
    Requer seja deferido o pedido de contracautela para sustar os efeitos de decisão liminar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0327307-79.2019.8.21.7000, restabelecendo os efeitos do DLE nº 11.219/2019.
    O Governador do Estado do Rio Grande do Sul defendeu o não cabimento de pedido de suspensão incidente a ação do controle abstrato de constitucionalidade exercido pelas Cortes Estaduais de Justiça. Sucessivamente, defende que não há risco à economia pública, uma vez que os recursos utilizados para pagamento da vantagem pecuniária possuem natureza privada.
    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REGULAMENTAÇÃO DO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE A MEMBROS E SERVIDORES DE PROCURADORIA-GERAL DE ESTADO. VERBAS PROVENIENTES DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSTAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO LEGISLATIVO. DEFERIMENTO DE LIMINAR EM ADI ESTADUAL PARA SUSTAR OS EFEITOS DO DECRETO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS E IMEDIATOS DA CAUTELAR EM ADI. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO DA SUSPENSÃO.” (eDoc. 29)
    É o relatório. Decido.
    Reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise da presente contracautela, uma vez que a controvérsia na origem funda-se no postulado da separação dos Poderes, tangenciando, ainda, a questão submetida ao controle de constitucionalidade concentrado nesta Corte nos autos da ADI nº 6.183/RS.
    Entendo, ainda, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul detém legitimidade ativa ad causam, conforme jurisprudência desta Suprema Corte consignada pelo e. Min. Ricardo Lewandowski ao apreciar a cautelar nos autos da STA nº 800/ RS, in verbis:
    Com efeito, a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo). Nesse sentido, tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional (RE 595.176-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa).”
    Ainda em sede preliminar, assento que não obstante a orientação formada no STF no sentido de não se admitir o incidente da contracautela em sede de controle abstrato de constitucionalidade (v.g. SL nº 75/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 13/6/2008), o entendimento é mitigado, excepcionalmente, 
    “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas devidamente demonstrada pelo requerente no caso concreto” (SL 879/RR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 8/5/2017)
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    Em juízo de delibação próprio à via da contracautela, entendo que não assiste plausibilidade à tese jurídica suscitada na peça vestibular, tendo em vista recente decisão do Plenário desta Suprema Corte acerca da temática de fundo que afasta a premissa adotada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para edição do DLE nº 11.219/2019.
    No ponto, destaco que, em sessão julgamento realizada em ambiente virtual e finalizada em 4/8/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a ADI nº 6.363/RS, decidindo, por maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Edson Fachin, que a vantagem pecuniária a advogados públicos, custeada por honorários sucumbenciais recolhidos de ações em que o ente público a que vinculados sagrou-se vencedor é amparado pelo postulado da eficiência que orienta a atuação da Administração Pública e está prescrito no Estatuto da Advocacia (art. 22 da Lei nº 8.906/1994) e no Código de Processo Civil.
    Ainda nesse sentido, em sessão de julgamento encerrada em 21/8/2020, o STF julgou a ADPF nº 597/AM e as ADI nºs 6.159/PI e 6.262/DF.
    Entendo, ainda, que, estando em trâmite nesta Suprema Corte a ADI nº 6.183/RS sem que tenha sido deferido o pedido liminar, prevalece a presunção de constitucionalidade do disposto no art. 3º da Lei nº 10.298/1994 do Rio Grande do Sul, dos arts. 1º e 2º do Decreto estadual nº 45.685/2008, do art. 4º do Decreto estadual nº 54.424/2018 e dos arts. 5º a 15 da Resolução nº 151/2019 da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul, pelos quais se dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e prêmio de produtividade a procuradores do Estado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente pedido de suspensão, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar (RISTF, art. 21, §1º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente